Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717860-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMOND AGRAVADO: IRANI APARECIDA FACHINETTO D E C I S Ã O Vistos etc., Condomínio Residencial Diamond interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de Irani Aparecida Fachinetto, deferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel que originou o débito de cotas condominiais e nomeou a executada como fiel depositária do bem. O d. magistrado manteve o direitos aquisitivos sobre o bem, mesmo após o pedido de reconsideração feito pelo exequente, esclarecendo que a constrição não comporta registro imobiliário, notadamente porque a inserção de penhora dos direitos possessórios, não apontados na matrícula do imóvel, violaria o princípio da continuidade. Determinou, ainda, a intimação do credor fiduciário e dos compradores que constam na matrícula do imóvel. Em suas razões recursais, o agravante diz que o juízo de origem indeferiu a expedição do termo de penhora para averbação perante o registro de imóveis, o que impede o direito de o condomínio agravante efetivar o registro da constrição. Afirma que, se o imóvel for alienado a terceiros, o exequente/agravante não terá como comprovar a ciência do eventual adquirente, em afronta ao art. 799, inciso IX, do CPC. Salienta ser cabível que a penhora recaia sobre “outros direitos” (art. 835, XIII, do CPC), em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor, consoante entendimento do c. STJ. Assevera, portanto, que após o deferimento da penhora dos direitos possessórios, seria necessário o registro da constrição na matrícula do bem, a fim de resguardar os interesses do agravante, sobretudo em caso de alienação do imóvel a terceiros. Com espeque em tais argumentos, requer o deferimento de tutela recursal, para que seja determinada a averbação da penhora dos direitos possessórios na matrícula do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id no 35853977). É o relato do necessário. Decido. Na sistemática do atual CPC, o caso em tela encontra-se contemplado no parágrafo único do art. 1.015, por se devolver a exame decisão proferida em cumprimento de sentença, cabendo o recurso em apreço. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, conquanto haja plausibilidade do direito vindicado, não vislumbro a presença do perigo na demora. Isso porque, extrai-se que o cumprimento de sentença tem por fim o adimplemento de débitos condominiais devidos por Irani Aparecida Fachinetto, a qual supostamente é a proprietária do imóvel situado na CNB 09, lote 04, apartamento 1101, Taguatinga Norte – DF. Entretanto, para fins de cobrança de débitos condominiais, é cediço que a dívida deve recair sobre aquele que possui justo título sobre o bem. No particular, não se verifica na Certidão do Imóvel qualquer menção de propriedade e/ou posse da executada, ora agravada, havendo, apenas, menção da aquisição do imóvel em sua declaração de imposto de renda. Desta feita, em que pese o juízo a quo já ter deferido a penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, mostra-se frágil o deferimento de averbação da constrição na matrícula do bem, sem que conste nos autos a comprovação de registro de sua aquisição por parte da agravada. Assim, resta pendente de elucidação a questão relativa à ausência de registro da aquisição da propriedade pela agravada, para que possa ser deferida a averbação da constrição na matrícula do imóvel. Com efeito, de se ressaltar que, apesar de estar consubstanciada a plausibilidade do direito, não se verifica a presença do perigo da demora, sendo imperiosa a solução da questão na análise do mérito recursal. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente vindicada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora